Tribunal: TJBA
Processo: 8125214-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125214-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON LUIZ SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Nilton Luiz Santana de Souza contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do não comparecimento à perícia médica e da frustração da intimação pessoal no endereço informado nos autos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve intimação pessoal válida do autor para comparecimento à perícia médica, ato de natureza personalíssima, condição indispensável para o reconhecimento de abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.
4. A perícia médica é ato personalíssimo que demanda a intimação pessoal do periciando, não sendo suficiente a comunicação ao advogado constituído.
5. A ausência de comprovação de intimação pessoal válida configura cerceamento de defesa, inviabilizando a extinção prematura do feito.
6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que, frustrada a intimação pessoal, devem ser esgotados os meios legais de comunicação antes de se decretar o abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova intimação pessoal do autor, viabilizando a produção da prova pericial.

Tese de julgamento:

"1. É indispensável a intimação pessoal do autor para comparecimento a perícia médica, ato de natureza personalíssima, sob pena de cerceamento de defesa.

2. A ausência de intimação pessoal válida inviabiliza a extinção do processo por abandono, impondo a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 274, parágrafo único, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; TJBA, APL nº 0537944-68.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, DJe 17.04.2018; TJBA, APL nº 0566630-07.2016.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 17.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8125214-46.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NILTON LUIZ SANTANA DE SOUZA
e como apelada
BRADESCO SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator